Tribunal: TJSP
Processo: 2184372-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2184372-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL, é embargado AIRFLUID IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184372-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargante: Enfil S/A Controle Ambiental
Embargada: Airfluid Importação e Exportação de Equipamentos
Industriais Eireli
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.655
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade ou omissão
no acórdão embargado. Recurso que não se presta para corrigir
eventual error in judicando, ainda que haja alegação de
contrariedade a outros julgados da Corte ou de Tribunal Superior.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 143/148.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
padece de obscuridade e omissão. Afirma que não ficaram claras as
razões pelas quais se entendeu que o crédito não está sujeito ao juízo
recuperacional, tendo em vista a existência de entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito não
nasce com a sentença, mas com o fato gerador do processo. Alega
também que houve omissão quanto a competência do juízo
recuperacional para a prática de atos expropriatórios.
É o Relatório.
Ao contrário do que sustenta a embargante, o
acórdão embargado deixou claras as razões pelas quais reconheceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184372-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação
judicial.
Entendeu a Turma Julgadora que “o crédito cobrado na
presente ação somente foi constituído com o trânsito em julgado do acórdão que
julgou deserto o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou
procedente a ação de cobrança, ou seja, em março de 2020” (cf. fls. 145/146).
A discordância da parte acerca de tal entendimento,
ainda que baseada em entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, não autoriza a interposição de embargos de declaração,
recurso que somente é cabível quando estiverem presentes
elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão recorrida, e não
com base na alegação de que o julgamento teria ocorrido em
contrariedade a outros julgados ou ao entendimento da parte.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contradição
autorizadora do manejo de embargos de declaração é interna, entre as partes
estruturais da decisão embargada, e não aquela acaso existente entre o acórdão e
outros julgados” (STJ - REsp 1.211.994/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/12/2010, DJe 08/02/2011).
“A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado
atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte”
(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10/03/2020, DJe
13/03/2020).
O acórdão também foi expresso ao reconhecer que
não existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, o
que obviamente autoriza o deferimento de atos expropriatórios pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184372-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
próprio juízo da execução, cabendo observar apenas que eventual
alienação ou adjudicação deverá ser precedida de autorização do
juízo concursal, que decidirá acerca da essencialidade do bem, a fim
de evitar prejuízos ao plano de recuperação.
Portanto, restaram esclarecidos no julgado os
motivos pelos quais foi mantida a respeitável decisão agravada, não
sendo demais destacar que os embargos de declaração não se
prestam a corrigir eventual error in judicando, não sendo possível lhe
atribuir efeito infringente se não constatada omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
Diva Malerbi [Desembargadora convocada do TRF 3a Região], 2a
Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que
a solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou
eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o
recurso de Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento,
ainda que demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes
os seus pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no
MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção,
j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2184372-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no
Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de
4.2.94, pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR